Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005767-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), FERNANDA TRICHES - CPF: 041.451.711-36 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), TIAGO FELIPE KRENCHINSKI - CPF: 020.951.101-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. MUNICIPIO RECORRE DA DECISÃO QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS MÉDICAS/AGENTES QUE PRESTARAM ATENDIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS EM AÇÃO DE REPSONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de indenização funda-se em suposto erro médico prestado junto a rede municipal.

No caso em voga, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, pois o chamamento ao processo deferido em cognição primária, analisado de forma mais acurada em sede de despacho saneador, não traz prejuízo para o Munícipio.

Há orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO, contra decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 1002510- 70.2017.8.11.0040
, movida por FERNANDA TRICHES E OUTRO, que reconheceu a ilegitimidade passiva das servidoras públicas municipais denunciadas:
Nibsy Coromoto Vegas Rondon
e
Cristina Santos Yegros
(médicas que prestaram o atendimento que embasa a ação indenizatória), determinando a exclusão destas do polo passivo.

Irresignado com a decisão proferida, o MUNICIPIO alega que a ilegitimidade passiva é matéria preclusa, pois o juízo já havia aceito a denunciação a lide.

Pontua que, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, que as servidoras devem integrar a lide para a apuração de eventual grau de culpa, que o objeto principal é a omissão ou falta no serviço público, de modo que a responsabilidade aplicável é a de modalidade subjetiva.

Com base nestes fundamentos, pretende a manutenção das servidoras no polo passivo da demanda.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (ID 83782980)

Embora intimados
n
ão houve apresentação de Contrarrazões por parte dos autores da ação de primeiro grau. (
Intimação n° 9590447 - Diário Eletrônico 19/04/2021 - registro ciência no sistema em 22/04/2021),

Uma das servidoras públicas da qual o Município pretende a manutenção no polo passivo, Cristina Santos Yegros, compareceu aos autos com peça denominada contrarrazões (ID 86866493), arguindo “falta de interesse recursal” do ente público, e no mérito o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar no feito por ausência de interesse público que ensejasse a intervenção. (ID 87255993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Da falta de interesse recursal do Munícipio de Sorriso

A médica/servidora pública que o MUNICIPIO pretende manter no polo passivo da ação, Cristina Santos Yegros, alega que carece interesse recursal do agravante, haja vista que em procedimento administrativo disciplinar foi reconhecido pelo próprio ente a ausência de culpa da profissional para com o falecimento do feto, reconhecendo ainda que os procedimentos adotados foram corretos, absolvendo-a das acusações a ela imputadas.

A princípio,
há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que assegure direito (garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal). Entretanto, a matéria se confunde com o mérito e com este será analisado.

MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 100251070.2017.8.11.0040, movida por FERNANDA TRICHES E OUTRO, que reconheceu a ilegitimidade passiva das servidoras públicas, determinando a exclusão destas do polo passivo.

O pedido de indenização funda-se em suposto erro médico prestado junto pela rede municipal.

No caso em voga, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, pois o chamamento ao processo deferido em cognição primária, analisado de forma mais acurada em sede de despacho saneador, não traz qualquer prejuízo para o Munícipio.

Na decisão agravada, o Juízo de 1o Grau consignou, “
ante a denunciação da lide pela ré, determino a citação das denunciadas para contestar
”, não discorrendo a respeito de eventual legitimidade passiva das servidoras chamados para integrar o feito.

Como pontuado na decisão anterior, “
no nascedouro do litígio, mostrava-se prudente o deferimento do chamamento, para fins de se evitar posterior alegação de nulidade, afigurando-se possível a concessão do requerimento do réu, em sede de contestação, para posterior analise da legitimidade, em sede de saneamento do feito
”.

A decisão foi bem fundamentada, e em caso de comprovação de eventual responsabilidade de servidor público, o ente público pode valer-se de ação de regresso.

Além disso, há orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa.

A propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido
.” (ARE 908331 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS RECONHECIDA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA À PACIENTE PELO SUS. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não se pode admitir que os médicos que atenderam a autora figurem no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no artigo 37, § 6o, da CF. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE no 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Exclusão dos médicos corréus da lide, de ofício. 2. A responsabilidade do hospital por atendimento prestado por meio da rede de saúde pública (via SUS) é, em regra, objetiva, forte no disposto no artigo 37, § 6o, da CF. (...)ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS DECLARADA DE OFÍCIO E APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, No 70080912496, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 26-06-2019)

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA ORTOPÉDICA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – VALOR DA CAUSA ELEVADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENDIDA FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE ESTIPULAÇÃO ART. 85, §8o, DO CPC – FIXAÇÃO EM VALOR MONETÁRIO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na hipótese, o Autor foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico. Assim, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, a ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação, eis que cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, cabendo, posteriormente, ação de regresso contra esses, uma vez que se trata de responsabilidade civil de prestador de serviço público, regida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. (...)
” (N.U 0002396- 63.2008.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

O artigo 37, §6o da Constituição Federal preconiza que as pessoas jurídicas de direito público
responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, resta evidenciada a ilegitimidade passiva das servidoras para comporem o polo passivo da ação originária, não merecendo reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022